Tribunal: TJDFT
Processo: 0717812-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ALEGAÇÃO DE INTEGRAR GRUPO DE RISCO. PRESIDIÁRIO CONTAMINADO PELO COVID-19. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O fato de o sentenciado já estar infectado pelo COVID-19 não implica que automaticamente deva ser transferido para a prisão domiciliar. Não se pode dar tratamento de natureza objetiva, quando na verdade o critério é subjetivo, que, no caso, não foi demonstrada concretamente a necessidade da concessão de prisão domiciliar em caráter humanitário, prevista no art. 117, inciso II, da Lei de Execuções Penais.

2. Apesar de sustentar integrar grupo de risco (hipertensão arterial), sem prova, todavia, do alegado, não há indicativo de que o quadro de saúde do apenado requer cuidados especiais diversos dos existentes intramuros ou que sua doença não esteja devidamente controlada por meio dos usuais fármacos.

3. Desde o início dos sintomas por infecção pelo coronavírus, o sentenciado recebeu o devido e pronto atendimento na rede hospitalar, tanto no interior do presídio como em hospital de referência para tratamento dos infectados pelo aludido vírus.

4. Ademais, a concessão de prisão domiciliar ao presidiário, já diagnosticado com o COVID-19, ofereceria graves e altos riscos às pessoas de sua própria residência, possibilitando a disseminação do vírus e indo contra todas as medidas já propagadas para o necessário isolamento social.

5. Recurso conhecido e desprovido.